Tribunal: TJDFT
Processo: 0731585-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VETOR CULPABILIDADE VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas pelo conjunto probatório a autoria e a materialidade delitiva pela prática do crime de furto tentado qualificado pelo concurso de pessoas, a condenação é medida que se impõe.
2. Mantém-se a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, quando demonstrado que o acusado praticou o crime enquanto estava foragido.
3. De acordo com o critério objetivo/subjetivo, o aumento da pena-base, para cada circunstância judicial desfavorável, deve ser fixado em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal. Precedentes.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, para cada agravante ou atenuante
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.